Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-70.2015.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001430-70.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEUSA MINGOTI DOS SANTOS - CPF: 325.871.391-04 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), NEUSA MINGOTI DOS SANTOS - CPF: 325.871.391-04 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE NEUSA MINGOTI DOS SANTOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

NEUSA MINGOTI DOS SANTOS

APELADO(S):

APELANTE(S):

APELADO(S):

BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

NEUSA MINGOTI DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO - COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO COM CARTÃO MAGNÉTICO DA AUTORA ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP – DEVER DE GUARDA DA AUTORA EM MANTER O CARTÃO E NÃO PUBLICIZAR A SENHA – INOCORRÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO E APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

De se reconhecer a culpa exclusiva da consumidora pela falha no dever de cuidado que a ela competia, se o cartão de crédito se encontrava junto com a senha pessoal, além de ter havido demora na comunicação do ocorrido à instituição financeira.

De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, se evidenciada a culpa exclusiva da consumidora pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços da requerida e a conduta lesiva.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
NEUSA MINGOTI DOS SANTOS
e
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em face

da sentença que,

na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito,

julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para
condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da negativação (artigo 397, parágrafo único, e 406, ambos do CC e artigo 161, §1° do CTN), e correção monetária, pelo índice INCP/IBGE, desde a data do arbitramento, bem como declarar inexistente o débito objeto da inscrição negativa, confirmando os efeitos da liminar deferida.

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, IV, do CPC/15.

Em síntese,
sustenta a recorrente
NEUSA MINGOTI DOS SANTOS,
q
ue o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se desproporcional e não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a sentença monocrática para majorar o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 24621982).

Na segunda apelação (ID 24621977),
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
a
lega que não houve por parte da empresa requerida nenhuma conduta ilícita, uma vez que as transações foram realizadas mediante digitação de senha de uso pessoal e com a presença do cartão, sendo que a própria autora sustentou que a senha se encontrava junto ao cartão de crédito.

Defende a inexistência de dano moral e, alternativamente, postula pela redução do valor da indenização, por ser
exorbitante e desproporcional ao dano sofrido.

Por fim, requer o provimento do apelo.

Em contrarrazões (ID 24621982), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
NEUSA MINGOTI DOS SANTOS
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, de forma indevida, pela requerida
BV FINANCEIRA S/A — CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em virtude de um débito, no valor de R$ 16.504,99.

Alegou que é cliente da requerida através do cartão de crédito MASTERCARD PLATINUM 5213 XXXX XXXX 8850, e na data de 10/09/2014 teve sua bolsa furtada dentro de seu local de trabalho pela Sra. Erika Bilego de Araújo, fato confirmado no termo de declarações constante do inquérito policial nº 315/2014.

Sustentou que em 12/09/2014 entrou em contato com a requerida para realizar o bloqueio do seu cartão, mas os débitos (compras realizadas pela Sra. Erika) já haviam sido creditados.

Aduziu que em 10/10/2014 enviou pelo correio cópia do inquérito policial e entrou em contato pelo 0800 da empresa, onde foi informado que sua solicitação tinha sido recebida e seu cartão fora bloqueado e as compras seriam estornadas.

No entanto, em 09/02/2015, recebeu uma notificação extrajudicial da requerida no valor de R$ 16.504,99, referente a dívida do cartão, bem como incluiu seu nome nos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Ao decidir, o magistrado,
Dr. João Filho de Almeida Portela,
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme já relatado.

Contra a referida sentença, as partes interpuseram recursos de apelação cível.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

In casu
, observa-se que a parte autora alegou na exordial que teve seu cartão de crédito furtado dentro de seu local de trabalho em 10/10/2014, pela Sra. Erika Bilego de Araújo, ocasião em que foram realizadas compras no cartão que totalizaram o valor de R$ 7.493,33.

No entanto, a comunicação do fato à instituição bancária ocorreu somente em 12/10/2014, ou seja, após as operações terem sido creditadas pela instituição bancária.

Com efeito, ocorrida a subtração do cartão, o seu titular, até que comunique o fato à administradora e solicite o seu bloqueio ou cancelamento, é responsável pelas obrigações derivadas das operações efetivadas mediante seu uso, inexistindo prova capaz de legitimar sua transferência para a instituição financeira por não ter sido comprovada qualquer falha na prestação do serviço.

Ademais, verifica-se que a senha se encontrava junto com o cartão de crédito (ID 24621970), uma vez que as compras foram efetuadas com inserção de senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade da consumidora.

Além disso, inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros, no caso, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

Assim, impende falar em culpa exclusiva da autora/apelante, seja pela falha no dever de cuidado que a ela competia, seja pela demora na comunicação do ocorrido à autoridade policial e à instituição financeira.

Portanto, não há falar em desconstituição do débito, e sendo devidos os valores pela autora, não tendo ocorrido o pagamento, a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos é legítima, ficando afastado o dever de indenizar a título de danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SAQUES EFETUADOS COM A SENHA PESSOAL DO AUTOR, LOGO APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO. SOLICITAÇÃO TARDIA DE BLOQUEIO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO NÃO EVIDENCIADA. ART. 14, § 3º, II DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora teve seu cartão de crédito furtado. O pedido de bloqueio do plástico, contudo, ocorreu depois dos saques realizados por terceiro. Falha na prestação do serviço não configurada. Incide, no caso, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Assim, vai mantida a sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ/RS, Recurso Cível nº 71009094723, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 11/12/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSENTE PROVA DE QUE A AUTORA COMUNICOU EM TEMPO HÁBIL O FURTO DO CARTÃO A FIM DO RESPECTIVO BLOQUEIO/CANCELAMENTO. REGISTRO POLICIAL EFETUADO 03 (TRÊS) HORAS APÓS O FATO. CARTÃO COM NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. VALORES DEVIDOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO RÉU. PEDIDO IMPROCEDENTE. AFASTADA A IMPUGNAÇÃO A AJG FORMULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ/RS, Recurso Cível nº 71009063728, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 10/12/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO/EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSENTE PROVA DE QUE A AUTORA COMUNICOU EM TEMPO HÁBIL A SUBTRAÇÃO DO CARTÃO A FIM DO RESPECTIVO BLOQUEIO/CANCELAMENTO. REGISTRO POLICIAL EFETUADO 06 (SEIS) DIAS APÓS O FATO. CARTÃO PROVIDO DE CHIP E COM NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(Recurso Cível nº 71008236408, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/02/2019)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou
provimento
ao recurso

da requerida
BV FINANCEIRA S.A., CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

a fim de reformar integralmente a sentença singular e julgar improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, bem como
julgar prejudicado o recurso da autora NEUSA MINGOTI DOS SANTOS,
invertendo-se o ônus de sucumbência
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020